Tribunal: TJDFT
Processo: 0726607-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO IRREGULAR DE MORADORES. TAXAS CONDOMINIAIS ESTABELECIDAS EM CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. COBRANÇA DEVIDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 882 DO STJ POR AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. PARTICULARIDADES DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O apelado está localizado em área ainda não regularizada pelo Poder Público, entretanto, não há impedimento legal para que sejam cobradas taxas e despesas condominiais estabelecidas em convenção de condomínio. Condomínio irregular com natureza jurídica de associação de moradores.
2. A apelante confirma ser possuidora da fração ideal localizada no condomínio e são exigíveis dos condôminos que se beneficiam das áreas e benfeitorias comuns as taxas e despesas condominiais, sob pena de enriquecimento sem causa, consoante exegese do art. 1.336, I, do CC.
3. Os documentos demonstram que a apelante adquiriu a posse do imóvel tendo conhecimento de que se localizava em um condomínio com escritura de constituição registrada no Cartório do 1o Ofício de Registro de Notas de Brasília e que isso geraria obrigações condominiais.
4. O entendimento deste Tribunal é pela ausência de similitude entre a questão fundiária do Distrito Federal, tal como se verifica no caso em análise, e a hipótese fática que fundamentou o julgamento do Recurso Especial n. 1.439.163/SP (Tema 882 STJ). Em rigor, muito embora os chamados “condomínios irregulares” tenham sido materializados em desconformidade com as legislações urbanísticas e ambientais e, nessa medida, não sejam formalmente condomínios edilícios, no plano fático, tal como o ora apelante, assemelham-se nitidamente, especialmente no que toca à sua formação e gestão.
5. Ao negociar um terreno nos condomínios distritais, o interessado obtém uma fração ideal da área, que, além do lote de uso privativo, tem os espaços comuns. O acesso é controlado, mediante autorização pelos moradores e administração do empreendimento. As vias internas não são de livre trânsito. Ao integrarem essa modalidade residencial, de antemão, os ocupantes têm pleno conhecimento de que integraram uma coletividade com interesses comuns e que obrigatoriamente contribuirão para a manutenção e aperfeiçoamento do empreendimento.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.